Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-48.2019.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001065-48.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[M. G. D. O. - CPF: 090.671.031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA BEATRIS GUCHERT - CPF: 039.762.801-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIDA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRERROGATIVA INOBSERVADA – COMANDO LEGAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADOS DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO
.

1. A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

2. A prerrogativa da intimação pessoal a todos os atos do processo em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de especificação das provas e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, enseja a decretação da nulidade.

4. Sentença anulada e recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M.G. de O.
, representado por sua genitora
Márcia Beatris Guchert,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1001065-48.2019.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos posteriores à decisão de especificação das provas, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública (fl. 99, id. 89706338).

No mérito, assere a existência de responsabilidade objetiva estatal na necessidade de realização do procedimento cirúrgico em estabelecimento de saúde particular, a ensejar hipótese de indenizabilidade em danos materiais e morais

Com tais considerações, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do processo a partir da decisão de especificação de provas, e, no mérito, requer a condenação do apelado, com a consequente indenização por danos materiais e morais, respectivamente em R$ 16.890,00 (dezesseis mil e oitocentos e noventa reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, em sede meritória, o desprovimento do recurso (fl. 110, id. 89706342)

A Procuradoria de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Defensoria Pública, e,
“no caso de não conhecimento da referida preliminar, manifesto-me pelo desprovimento do recurso interposto e pela rejeição da preliminar aviada pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões”
(fl. 134, id. 94790493).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a controvérsia dos autos se circunda à realização de cirurgia ocorrida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá,
“que se trata de pessoa jurídica de direito privado”
(fl. 111, id. 89706342).

Exprime, ainda, com esteio no art. 18, incisos X e XI, da Lei 8.080/1990, que a competência para a celebração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como o controle e fiscalização da respectiva execução, recai ao município.

O pleito não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, trata o direito social à saúde expressamente como
“direito de todos e dever do Estado”
e seu enquadramento como obrigação solidária dos entes federados se dá tanto pela inteligência do artigo 198,
caput
e parágrafo único, ao afirmar que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, como pelo artigo 23, inciso II, ao preceituar como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública”
.

Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a seguinte tese em sede de repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE 855178 RG/SE, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015) [destaquei].

Ademais, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá é conveniado ao Sistema Único de Saúde e a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação regente (Lei n. 8.080/90) não exime a responsabilidade do Estado, servindo apenas como parâmetro da repartição do ônus financeiro final de suas respectivas atuações. Nesse sentido, o e. TJMG decidiu que
“a divisão administrativa da competência de cada componente do Poder Público em nada interfere na garantia do direito à saúde e à vida”
, reafirmando a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde (Ap n. 1.0481.11.005956-7/002, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 05/08/2021).

Portanto, em razão da divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação regente (Lei n. 8.080/90) não infirmar a responsabilidade solidária do apelado em demandas como na hipótese, inviável o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública pugna pela nulidade dos atos posteriores a decisão de especificação de provas ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

A preliminar comporta acolhimento.

Em 06/04/2020 o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental
, justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se
.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se”
(fl. 75, id. 89706328) [destaquei].

Após, em 26/04/20, consta Certidão com o seguinte teor:

“Certifico que decorreu o prazo e as partes autora e requerida, intimadas, não especificaram provas que ainda pretendem produzir”
(fl. 77, id. 89706329).

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e em 16/02/2021 o magistrado de primeiro grau sentenciou (fl. 92, id. 89706334).

Pois bem.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que não houve expedição de intimação à Defensoria Pública, conforme demonstrado no
printscreen
constante ao id. 89706339, fl. 107.

Portanto, inocorreu intimação pessoal da referida instituição da decisão atinente a produção de provas.

Como cediço, a intimação é o ato de comunicação processual dirigida às partes ou a qualquer outra pessoa que deva, de alguma forma, intervir na relação processual, tratando-se, em verdade, de mecanismo processual que visa assegura a plena consecução dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Impende esclarecer também que prerrogativas são atributos funcionais dedicados a garantir a boa aplicação da missão constitucionalmente atribuída à Defensoria Pública, possuindo essência pública. Desse modo, não pertencem ao patrimônio pessoal do defensor público, mas sim à instituição no exercício da atividade-fim, caracterizando-se como norma de ordem pública, com aplicação
ope legis
, que como tal, prescinde de postulação.

A sua não observância implica, irrefutavelmente, no reconhecimento de nulidade.

A prerrogativa da intimação pessoal a
todos
os atos do processo, com expressa previsão legal – arts. 44, I, 89, I e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 e art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil – em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial (art. 1 da Lei Complementar n. 80/1994).

Nesta, o termo inicial do prazo se dá com o ingresso dos autos em seu setor administrativo responsável pelo recebimento dos autos.

A
mens legis
do disposto se dá pela característica de funcionamento interno da Defensoria Pública como órgão público, dado o exacerbado número de processos e a defasagem no quantitativo de profissionais.

O comando legal é claro, e, conforme jurisprudência deste e. Tribunal,
“se assim não foi feito, impõe-se a anulação do decisum para possibilitar a retomada do processamento na origem”
(TJMT, RAC n. 0002464-12.2013.8.11.0017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.2018).

Nesse mesmo sentido:

“Exegese dos art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94; art.5º, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003; e §§2º e 3º do art.186 do CPC/15 o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo,
sobretudo das decisões que imponham de qualquer ônus ao seu patrocinado
, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa”
(N.U 0000658-94.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) [destaquei].

“Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual”
(N.U 0016590-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021).

Na espécie, vislumbra-se que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública à especificação das provas que pretendia produzir e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, cerceou direito de defesa.

Isto posto, não apenas a sentença objurgada deve ser anulada, como também todos os atos processuais praticados após a decisão que determinou a especificação de provas (fl. 75, id. 89706328).

Dessa forma,
acolhe-se
a preliminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para
anular
a sentença e os atos posteriores a decisão de especificação de provas, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022